Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.
2. É incabível a análise pelo Tribunal de questões não levadas ao conhecimento do Juiz de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.